Tribunal: TJMT
Processo: 1046996-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1046996-85.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. TEMA 1.132 DO STJ. MORA EX RE. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor fiduciário contra decisão que indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ao fundamento de que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “Não Procurado” não comprovaria a constituição em mora do devedor, por não se confundir com as hipóteses de “ausente”, “mudou-se” ou “insuficiência de endereço” referidas no voto condutor do Tema 1.132 do STJ.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão agravada para deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo, ao argumento de que o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário; (ii) prosseguimento regular da ação de busca e apreensão na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não Procurado” é apta a comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante para fins de deferimento de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros, conforme tese fixada no Tema 1.132 do STJ.
5. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não Procurado” não invalida a constituição em mora regularmente efetivada, porquanto as hipóteses mencionadas no voto condutor do Tema 1.132 do STJ possuem caráter meramente exemplificativo, de modo que basta o regular envio da correspondência ao endereço constante do contrato.
6. O dever de manter atualizado o endereço perante o credor e de diligenciar o recebimento de correspondências regularmente encaminhadas recai sobre o devedor, em observância aos deveres anexos da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, sem que lhe seja lícito beneficiar-se da própria inércia para frustrar a execução do contrato.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: DL 911/1969, art. 2o, § 2o; CC, arts. 394 e 397; Lei n. 13.043/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132); TJMT, ApCiv 1014742-59.2025.8.11.0000, ApCiv 1016531-93.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046996-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), DANIEL ALBINO DA SILVA - CPF: 983.564.101-34 (AGRAVADO), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. TEMA 1.132 DO STJ. MORA
EX RE
. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo credor fiduciário contra decisão que indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ao fundamento de que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “Não Procurado” não comprovaria a constituição em mora do devedor, por não se confundir com as hipóteses de “ausente”, “mudou-se” ou “insuficiência de endereço” referidas no voto condutor do Tema 1.132 do STJ.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão agravada para deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo, ao argumento de que o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário;
(ii)
prosseguimento regular da ação de busca e apreensão na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não Procurado” é apta a comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante para fins de deferimento de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros, conforme tese fixada no Tema 1.132 do STJ.

5. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não Procurado” não invalida a constituição em mora regularmente efetivada, porquanto as hipóteses mencionadas no voto condutor do Tema 1.132 do STJ possuem caráter meramente exemplificativo, de modo que basta o regular envio da correspondência ao endereço constante do contrato.

6. O dever de manter atualizado o endereço perante o credor e de diligenciar o recebimento de correspondências regularmente encaminhadas recai sobre o devedor, em observância aos deveres anexos da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, sem que lhe seja lícito beneficiar-se da própria inércia para frustrar a execução do contrato.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: DL 911/1969, art. 2o, § 2o; CC, arts. 394 e 397; Lei n. 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132); TJMT, ApCiv 1014742-59.2025.8.11.0000, ApCiv 1016531-93.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1001945-76.2025.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
DANIEL ALBINO DA SILVA,
que indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Na
origem
, o agravante expôs que concedeu ao requerido financiamento no valor de R$ 107.252,20 (cento e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), a ser restituído em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 2.859,27 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), com vencimento final em 28/fevereiro/2029, mediante Contrato de Financiamento n. 3681421265, celebrado em 26/fevereiro/2024, garantido por alienação fiduciária do veículo CHEVROLET, modelo S10 ADV FD2, ano 2022/2021, cor branca, placa RNM4B14, RENAVAM 01270755800, chassi 9BG148TA0NC415059.

Sustentou que o requerido tornou-se inadimplente a partir da parcela n. 16, vencida em 28/junho/2025, o que resultou em débito atualizado de R$ 98.678,82 (noventa e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Aduziu que procedeu à constituição em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada ao endereço constante do contrato. Postulou a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (id. 215224671 – PJe 1o Grau).

O Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
indeferiu a medida liminar
, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial retornou com a informação "Não Procurado", circunstância que, segundo consignou, não permite pressupor o envio efetivo ao endereço do devedor, porquanto, em determinadas localidades, os Correios não efetuam entrega domiciliar, mas encaminham os objetos à unidade mais próxima para retirada pelo destinatário, a qual não se concretizo.

Pontuou que a hipótese não se confunde com as situações de “ausente”, “mudou-se” ou “insuficiência de endereço” mencionadas no voto condutor do Tema 1.132/STJ, razão pela qual determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e apresentar prova regular de constituição em mora do requerido, sob pena de indeferimento e extinção do feito (id. 215556198 – PJe 1o Grau).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, assevera que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato de financiamento, de modo que a mora restou regularmente comprovada nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014.

Aduz que o retorno da correspondência com a anotação “Não Procurado” não invalida a constituição em mora, uma vez que o ônus de indicar endereço válido e mantê-lo atualizado recai sobre o devedor, em observância aos deveres de transparência, lealdade e boa-fé contratual. Invoca o Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ademais, que a mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, constitui-se
ex re
, decorrente do simples vencimento do prazo para pagamento e que a notificação configura mera condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo, com o regular prosseguimento do feito (id. 265985271).

O
pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido
para determinar a imediata busca e apreensão do veículo objeto do contrato (id. 338252885).

O agravado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões
(id. 346149395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001945-76.2025.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
Daniel Albino da Silva
, a qual indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ao fundamento de que o retorno da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" não comprovaria a constituição em mora do devedor.

Em síntese, o agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, providência suficiente para a comprovação da mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário.

A irresignação comporta provimento.

Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem a necessidade de comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o rito dos repetitivos, com a fixação da tese do Tema 1.132, segundo a qual “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

O precedente é inequívoco ao afastar a exigência de comprovação de recebimento da notificação, de modo que basta o regular encaminhamento ao endereço fornecido pelo devedor no momento da contratação.

A
ratio decidendi
assenta-se nos deveres anexos da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, razão pela qual recai sobre o devedor o ônus de manter atualizado seu endereço e de diligenciar o recebimento de correspondências regularmente enviadas, sem que lhe seja lícito beneficiar-se da própria inércia para frustrar a execução do contrato.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)
” (ApCiv 1014742-59.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen Andrade Addario
, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025).

“
A constituição em mora, para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento, conforme o Tema 1.132 do STJ. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não descaracteriza a mora regularmente constituída, desde que o envio tenha sido realizado para o endereço contratual
” (ApCiv 1016531-93.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).

A situação dos autos amolda-se integralmente a esse entendimento.

Com efeito, o agravante comprovou o envio da notificação extrajudicial por carta registrada ao endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual, qual seja, Rua Pacu, n. 1, Vale Paçu, Planalto da Serra/MT, CEP 78855-000, conforme se extrai do aviso de recebimento acostado aos autos de origem (id. 215224671).

A correspondência foi devolvida com a anotação “Não Procurado”, o que não invalida a regular constituição em mora, porquanto a tese firmada no Tema 1.132 é expressa ao dispensar a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

O fundamento adotado na decisão agravada, de que a hipótese de “Não Procurado” não se confundiria com as situações de “ausente”, “mudou-se” ou “insuficiência de endereço” mencionadas no voto condutor do Tema 1.132, não merece acolhida.

As hipóteses referidas no voto condutor do aludido Tema têm caráter meramente exemplificativo, pois a tese firmada é clara ao afirmar que, para a constituição em mora, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, razão pela qual se dispensa a prova do recebimento. Assim, a devolução da correspondência com a anotação "Não Procurado" não afasta a validade da notificação, desde que o envio tenha sido realizado ao endereço contratual.

Ademais, a anotação “Não Procurado” indica que o objeto postal foi encaminhado à unidade dos Correios mais próxima do endereço do destinatário e lá permaneceu aguardando retirada, sem que o devedor tenha comparecido para recebê-lo.

Essa circunstância, longe de afastar a validade da notificação, reforça a incidência dos deveres anexos da boa-fé objetiva, na medida em que compete ao devedor manter endereço atualizado perante o credor e diligenciar o recebimento de correspondências regularmente encaminhadas, sem que lhe seja lícito beneficiar-se da própria desídia para obstar o cumprimento do contrato.

Registre-se, por fim, que a mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária constitui-se
ex re
, decorrente do simples vencimento do prazo para pagamento, nos termos dos artigos 394 e 397 do Código Civil. A notificação extrajudicial configura mera condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, e não requisito constitutivo da mora, que já se encontrava configurada desde o inadimplemento da parcela n. 16, vencida em 28/junho/2025.

Desse modo, comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de financiamento, encontra-se satisfeita a exigência prevista no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A
. para reformar a decisão agravada e deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet S10 ADV FD2, ano 2022/2021, cor branca, placa RNM4B14, RENAVAM 01270755800, chassi 9BG148TA0NC415059, objeto do Contrato de Financiamento n. 3681421265, com o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão na origem. Confirmo, por conseguinte, a tutela recursal anteriormente deferida.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em julgamento de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória. (EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF,
Rel. Ministro Sérgio Kukina
, j. 08/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026